Tribunal: TJDFT
Processo: 0715143-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA MENORIDADE. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
1. Se os fundamentos da sentença, ainda que de forma concisa, estão amparados nas provas dos autos, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado, descabe a alegação de nulidade por falta de fundamentação da decisão.
2. O reconhecimento da menoridade do adolescente depende de prova hábil, conforme entendimento da Súmula 74 do c. STJ. 2.1. No caso, a menoridade está devidamente comprovada pela Ocorrência Policial e o Termo de Declaração na DCA, que são documentos dotados de fé pública e suficientes para atestar a menoridade.
3. Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, se o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal e não houve mudança fática a ensejar sua soltura, bem como a fundamentação utilizada para a decretação da segregação cautelar é idônea.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.